Tribunal: TJSP
Processo: 1039902-57.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários contratuais. Serviços advocatícios. Prestação de serviços incontroversa. A ausência de contrato escrito que não desonera a Ré de honrar o pagamento dos honorários advocatícios verbalmente contratados em favor do advogado, que efetivamente prestou os serviços. Documentação acostada aos autos que não comprova cabalmente suposta renúncia aos valores

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários contratuais. Serviços advocatícios. Prestação de serviços incontroversa. A ausência de contrato escrito que não desonera a Ré de honrar o pagamento dos honorários advocatícios verbalmente contratados em favor do advogado, que efetivamente prestou os serviços. Documentação acostada aos autos que não comprova cabalmente suposta renúncia aos valores contratados. Necessidade de fixação do valor ou percentual de honorários devidos ao profissional, de modo a atender a realidade da prestação dos serviços. Fixação dos honorários com base nos atos praticados até a renúncia do advogado que deve ser feita por meio de liquidação de sentença em consonância com os parâmetros constantes da tabela da OAB, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039902-57.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ANTONIO MARIANO DE SOUZA, é apelado AMANDA LUCIANA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039902-57.2017.8.26.0224 -Voto no 10451
2
Voto no 10451
Apelação no 1039902-57.2017.8.26.0224
Apelante: ANTONIO MARIANO DE SOUZA
Apelado: AMANDA LUCIANA ROCHA
Comarca: Foro de Guarulhos 2a Vara Cível
Apelação. Ação de arbitramento de honorários contratuais.
Serviços advocatícios. Prestação de serviços incontroversa.
A ausência de contrato escrito que não desonera a Ré de
honrar
o
pagamento
dos
honorários
advocatícios
verbalmente contratados em favor do advogado, que
efetivamente prestou os serviços. Documentação acostada
aos autos que não comprova cabalmente suposta renúncia
aos valores contratados. Necessidade de fixação do valor ou
percentual de honorários devidos ao profissional, de modo a
atender a realidade da prestação dos serviços. Fixação dos
honorários com base nos atos praticados até a renúncia do
advogado que deve ser feita por meio de liquidação de
sentença em consonância com os parâmetros constantes da
tabela da OAB, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Mariano de
Souza em face da sentença que julgou improcedente a ação de arbitramento de
honorários advocatícios contratuais proposta contra Amanda Luciana Rocha.
O Autor teria sido contratado pela Ré, mediante contrato verbal,
para a propositura de ação de prestação de contas contra a pessoa do síndico do
Condomínio Shop Club Guarulhos, que tramitou perante a 7a Vara Cível da Comarca
de Guarulhos, sob o no 1034083-47.2014.8.26.0224.
A Ré foi citada, ocasião em que apresentou contestação afirmando
que não haveria razão para arbitramento de honorários, uma vez o próprio Autor
renunciou quanto ao patrocínio do feito, por motivo de foro íntimo, substabelecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039902-57.2017.8.26.0224 -Voto no 10451
3
sem reservar a outro causídico, juntando cópia do e-mail de renúncia do patrocínio
do feito e outro comunicando abdicar de sua remuneração, conforme fls. 133, onde
pode ser lido que:
“Sr. Rinaldo, todo o meu trabalho até o momento nada
vamos cobrar, nem o estacionamento em idas ao
Fórum e ainda vou devolver o valor parcialmente
pago, ok”.
Ao final, o MM. Juízo a quo houve por bem julgar improcedente a
ação, sob o fundamento de que:
“No caso sob exame o próprio autor, por meio de hígida
manifestação de vontade, declarou de forma induvidosa que nada
cobraria pelo serviço prestado até a renúncia ao mandato. É o
que se extrai de forma clara e indene de dúvidas da mensagem
copiada à fl. 133, cujo conteúdo não foi de nenhuma forma objeto
de oposição por parte do declarante. Assim, por mais que não
haja discordância quanto ao valor que seria cobrado, fato é que o
serviço fora interrompido pela renúncia apresentada pelo
advogado, que expressamente declarou que até ali nada cobraria,
manifestação que lhe vincula e substitui a combinação anterior a
título de honorários advocatícios devidos. A referida declaração
de vontade é válida e eficaz, sendo certo que “a validade da
declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão
quando a lei expressamente a exigir” (art. 107 do Código Civil).
Além disso, “A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu
autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou,
salvo se dela o destinatário tinha conhecimento” (art. 110 do
Código Civil). Vê-se que os depoimentos das testemunhas ouvidas
em juízo em nada afastam essa conclusão. Pelo contrário, o
depoimento da testemunha Juliana dos Santos Miglioranza
inclusive reforça o sentido da declaração contida na mensagem
copiada à fl. 133. Portanto, respeitando a hígida declaração de
vontade do requerente no sentido de que não haveria cobrança de
honorários pelos serviços prestados à requerida até sua renúncia,
o pedido é improcedente. DISPOSITIVO: Isso posto, julgo
improcedente o pedido formulado. Custas pela parte autora e
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da
causa.
Irresignado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação,
devolvendo a apreciação da matéria a este Tribunal de Justiça de São Paulo.
O recorrente alega, em síntese, que nunca afirmou que não faria a
cobrança quanto a ação de prestação de contas, afirmando, ainda, que pela análise
dos e-mails juntados pela parte ex adversa, não há clareza se a mensagem trata no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039902-57.2017.8.26.0224 -Voto no 10451
4
que se refere à ação de prestação de contas.
Afirma mais que o e-mail que renuncia aos valores se refere em
verdade de outra ação, qual seja, a ação de responsabilidade civil que o ex síndico
moveu em face de alguns Condôminos.
Referido recurso chega acompanhado das contrarrazões da Ré, que
postula pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
Conheço do recurso, uma vez que interposto tempestivamente e
com as custas recursais devidamente recolhidas (fls. 224/225).
Contrarrazões de fls. 228/240, pugnando pela manutenção da
sentença e condenação em litigância de má-fé.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Diferentemente do quanto decidido na sentença originária,
conforme se depreende do farto caderno probatório constante dos autos, não há como
se afirmar que houve patente manifestação de vontade quanto à renúncia ao
pagamento pela prestação de serviços advocatícios, restando, ainda, incontroversa a
contratação do Apelante para patrocínio da ação de prestação de contas de no
1034083-47.2014.8.26.0224, conforme e-mails de (fls. 142/148).
Compulsando aos autos da ação de prestação de contas, verifica-se
que a prestação de serviços se originou pelo Apelante individualmente, tendo
ocorrido posteriormente a sua renúncia por motivo de foro íntimo, substabelecendo
sem reserva a outro causídico.
Insta ressaltar, por oportuno, que a existência da relação entre as
partes que entabularam contrato para a prestação de serviços advocatícios demanda a
presunção de que o caráter do mandato outorgado ao Apelante seja oneroso, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039902-57.2017.8.26.0224 -Voto no 10451
5
ausência de determinação em contrário.
E, ainda, a inexistência de contrato escrito não pode ser
considerada como óbice para a pretensão de recebimento pelo trabalho efetivamente
realizado, haja vista que a liberdade contratual independe de forma determinada,
salvo quando expressamente prevista em lei. Inafastável, portanto, o cabimento da
remuneração respectiva ao labor despendido pelo profissional.
A ausência de contrato físico comporta a adoção da tabela da OAB
como base para fixação do valor devido, conforme inteligência do art. 22, §2o, da Lei
8.906/94:
“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos
na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 2o: Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são
fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível
com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser
inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB”.
Na mesma toada, insta trazer à baila decisão da lavra dessa Egrégia
34a Câmara de Direito Privado acerca do tema:
“CIVIL
MANDATO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATO VERBAL ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
REVOGAÇÃO ANTECIPADA DOS MANDATOS A revogação
antecipada do mandato não desonera a ré de honrar o
pagamento
dos
honorários
advocatícios
verbalmente
contratados em favor do autor, que efetivamente prestou os
serviços Contraprestação pelos serviços prestados devida
Valores cobrados sobre percentual de proveito econômico, em
consonância com os parâmetros constantes da Tabela da OAB
e já parametrizados em sentença - Atualização dos valores a partir
dos vencimentos das respectivas parcelas Valor a ser restituído
pelo autor em favor da réu que restou incontroverso Depósito que
deve ocorrer com incidência de atualização Recurso provido em
parte”. (TJ/SP Apelação no 1029662-67.2014.8.26.0562; Rel.:
Carlos von Adamek; 34a Câmara de Direito Privado; 30/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039902-57.2017.8.26.0224 -Voto no 10451
6
“SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA E
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
INTERPOSTO PELO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA R. SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE
COBRANÇA,
COM
PEDIDO
SUCESSIVO
DE
ARBITRAMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
COMPROVADA. CONTRATO VERBAL. GRATUIDADE
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ALEGADA PELAS RÉS
QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. REMUNERAÇÃO
DEVIDA.
AUSÊNCIA,
CONTUDO,
DO
AJUSTE
NOS
MOLDES ALEGADOS PELO AUTOR (30% DO VALOR DO
IMÓVEL). HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
DOS HONORÁRIOS TENDO COMO PARÂMETRO A
TABELA DA OAB VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
OBSERVÂNCIA DO ART. 22, § 2o, DA LEI 8.906/94.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR
TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. SUCUMBÊNCIA
INTEGRAL POR PARTE DAS RÉS. Apelação provida”. (TJSP -
Apelação 1000443-19.2014.8.26.0009; Rel.: Cristina Zucchi; 34a
Câmara de Direito Privado; 16/08/2017)
Analisando o caso em tela, é de se observar, também, que o
Apelante pugna pelo recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que não pode ser
considerado, pois incorreria em enriquecimento ilícito, haja vista que renunciou logo
após a distribuição da petição vestibular, conforme se infere compulsando
atentamente os autos da prestação da ação de prestação de contas de no
1034083-47.2014.8.26.0224 (fls. 106).
Respeitado o entendimento do magistrado de piso, entendo não ser
prova contundente o e-mail de fls. 132, pois da análise da referida documentação,
não há como ter segurança se o Autor está renunciando ao pagamento dos honorários
contratuais, referente à ação de prestação de contas ou referente à ação de
responsabilidade civil por danos morais onde a Apelada também era Ré e patrocinada
pelo Autor.
Insta consignar, ainda, que a verba perseguida é dotada de caráter
alimentar e protegida pelo ordenamento jurídico, consoante disposto no § 14o do art.
85 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039902-57.2017.8.26.0224 -Voto no 10451
7
“Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo
vedada a compensação em caso de sucumbência
parcial”.
Assim o recurso merece ser provido em parte para ser reconhecido o
crédito referente aos honorários contratuais, mas que deverão ser apurados em sede
de liquidação de sentença e arbitrados com base nos atos processuais praticados até a
renúncia e à luz da tabela da OAB para fixação do valor devido, conforme
inteligência do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, sob pena de enriquecimento ilícito,
afastando-se assim a integralidade do valor pleiteado no importe de R$ 10.000,00.
III - Conclusão
Diante
do
exposto,
CONHEÇO
E
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto, para reformar a
sentença.
Em razão da inversão do julgado, impõe-se a condenação da Ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que majoro
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e
§11 do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator